Tribunal: TJDFT
Processo: 0747354-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. PROGRAMA DESENVOLVE-DF. LICITAÇÃO. DIREITO REAL DE USO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL INVALIDANDO O PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de imissão na posse, determinando a desocupação de imóvel situado no Riacho Fundo/DF, objeto de concessão de direito real de uso no âmbito do Programa Desenvolve-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a imissão na posse; e (ii) estabelecer se as alegações de fraude e direito de preferência afastam a probabilidade do direito reconhecido à parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imissão na posse é instrumento destinado a assegurar ao titular do direito real o ingresso na posse do bem que nunca deteve, com fundamento em título legítimo (art. 1.228 do CC).4. A decisão agravada reconhece a probabilidade do direito com base em escritura pública de concessão de direito real de uso, homologada pela Administração Pública e pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, após regular licitação.5. Alegações de fraude, conluio e direito de preferência são objeto de outros processos e não foram confirmadas por decisão judicial ou administrativa. A existência de inquérito penal não invalida, por si só, o procedimento licitatório.
6. Enquanto não houver demonstração inequívoca de irregularidade, prevalece o direito da parte que participou regularmente do certame e teve sua proposta homologada.
7. Precedente da Corte reconhece que a boa-fé originária não se perpetua após a consolidação da titularidade do imóvel, tornando a posse injusta e afastando direito à retenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A imissão na posse deve ser garantida ao titular do direito real regularmente constituído, enquanto não houver decisão que invalide o procedimento licitatório. 2. Alegações de fraude ou direito de preferência não afastam a probabilidade do direito reconhecido pela Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 311, IV, do CPC; art. 1.228 do CC.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2032614, 0707761-95.2021.8.07.0014, TJDFT, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO.